Tribunal: CARF
Processo: 10825.003357/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.003357/2005-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.472 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ARY SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA.
DEDUÇÕES.
DESCONTO
SIMPLIFICADO.
O desconto simplificado substitui todas as deduções a que o contribuinte tem
direito na declaração de rendimentos, inclusive aquelas que são diminuídas
diretamente do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário
de 2002, em que foi apurada dedução indevida de carnê-leão, no valor de R$ 2.000,00, por falta
de comprovação por meio de DARF.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese, que de fato os valores glosados foram declarados
equivocadamente como pagamento de “carnê-leão”, quando tratam-se em verdade de doação ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e que deveriam ter sido declarados na ficha
“Pagamentos e Doações Efetuadas”. Solicitou a retificação da declaração, o que segundo seu
entendimento resolveria a divergência, e requereu a revogação do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.003357/2005-12
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.003357/2005-12

Após análise, a 4a Turma da DRJ em Brasília decidiu pela improcedência da
impugnação, por entender que a dedução com gastos efetuados ao Conselho Municipal foi
substituída pelo desconto simplificado. Do voto do acórdão no 03-27-.099 (fls. 27 e segs.):

“Analisando a documentação apresentada, vcrilica-se que o contribuinte equivocou-se ao
informar na Declaração de Ajuste Anual Simplificada do exercício de 2003 a doação efetuada ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança c do Adolescente como se fosse imposto complementar
(mensalão).
Malgrado estar comprovada a dedução com gastos efetuados diretamente ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documento de fl.l. 05, o impugnante
não poderá deduzir essa importância, visto que apresentou a Declaração de Ajuste Anual no modelo
Simplilicado.
Na declaração de ajuste anual Simplilicada, o desconto simplilicado, calculado à razão de
vinte por cento dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado no exercicio de 2003 a R$
9.400,00, substitui todas as deduções admitidas na legislação, inclusive aquelas que são diminuídas
diretamente do imposto, conforme prevista no art. 2", §1o IN SRF 290/2003 e artigo 84, § l“` do
Regulamento do Imposto de Renda contido no Decreto n“ 3.000, de 29/03/1999 - Rllš/99, abaixo
transcrito:
(...)
Entre as deduções admitidas na legislação - e passíveis de substituição pelo desconto
simplificado - estão as importâncias pagas a titulo de doação ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
lnclusive o Manual de Perguntas c Respostas do Imposto de Renda Pessoa Fisica do
exercício de 2003 informa que não é possível essa dedução:
DEDUÇÕES DO IMPOSTO – DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA
410 – Quem optou pela declaração Simplificada também pode deduzir os gastos com os
Fundos da Criança e do Adolescente e com incentivos à cultura e á atividade audiovisual ?
Não, o desconto simplificado substitui todas as deduções a que o contribuinte tem direito na
declaração de rendimentos, inclusive aquelas que são diminuídas diretamente do imposto devido.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o; RIR/99, art. 84, § 1o; IN SRF no 290, de 2003, art. 2o, §
1o)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 37 e segs. no qual,
em síntese, repisa suas explicações já trazidas em sede de impugnação e aduz que a conclusão da
DRJ de que o desconto simplificado também substituiria a doação ao Conselho Municipal é
equivocada, por falta de previsão legal. Argumenta, em síntese, que o art. 84 do RIR/99 elenca
de forma exaustiva as deduções que seriam açambarcadas pelo desconto simplificado, ao referir-
se aos arts. 74 a 82 do mesmo decreto, dentre elas não estando a doação em questão. Argumenta
ainda que a natureza da doação em questão, de antecipação de imposto, é incompatível com a
natureza do desconto simplificado, que é uma redução da base de cálculo do imposto. Ao final,
invoca o princípio da legalidade estrita que rege as relações tributárias e pede seja reformada a
decisão a quo.
É o relatório.
Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.003357/2005-12

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Emitido
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
decidiu pela improcedência da impugnação, por entender que a dedução com gastos efetuados ao
Conselho Municipal foi substituída pelo desconto simplificado, ao ter o contribuinte optado por
apresentar a DIRPF no modelo simplificado. Não se questionou os pagamentos efetuados ao
Conselho Municipal, no valor total de R$ 2.000, 00, sendo esse ponto então incontroverso.
O recorrente argumenta que a lei, em sentido estrito, bem como os normativos
infra legais não vedam a dedução da doação ao Conselho Municipal, pois as deduções vedadas
estariam elencadas de forma taxativa, dentre elas não constando a dedução em comento.
Não assiste razão ao recorrente, pelo que segue.
A possibilidade de utilização de um desconto simplificado, sem necessidade de
comprovação, é um benefício e um facilitador colocado à disposição do contribuinte, cuja
utilização opcional fica sujeita às condições da lei e normativos infra legais, regulamentadores e
interpretativos.
Da Lei 9.250/95:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas
as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (destaque nosso)
(...)

Do dispositivo legal acima transcrito, fica evidenciado que o art. 84 do RIR/99,
invocado pelo recorrente, não elenca as deduções substituídas pelo desconto simplificado de
forma exaustiva. Em caráter interpretativo da lei, o manual de perguntas e respostas da Receita
Federal, conforme trecho transcrito na parte “relatório” do presente acórdão, deixa claro que o
desconto simplificado substitui inclusive as doações ao Conselho Municipal do Direitos da
Criança e do Adolescente. Pertinente salientar que, caso o recorrente tivesse declarado a doação
corretamente, na ficha “Pagamentos e Doações Efetuados”, com a correta classificação, a
dedução pretendida do imposto devido não seria efetuada no modelo simplificado da declaração.
A forma de aplicação do desconto, diretamente sobre a base tributável, não guarda
incompatibilidade com a substituição também das deduções diretas sobre o imposto devido, pois
trata-se somente da sistemática utilizada onde buscou-se exatamente a simplificação, caso
contrário haveria a necessidade de dois descontos distintos na declaração.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.003357/2005-12

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital